Tribunal: TJES
Processo: 5008890-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Mensalidades
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008890-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO DOMICIANO ALVES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO. PESSOA IDOSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.
2.
Indene de dúvidas que os descontos no benefício previdenciário do Agravante, no valor mensal de R$ 283,03 (duzentos e oitenta e três reais e três centavos), causam danos ao sustento do Agravante, ao passo em que não causa maiores prejuízos à instituição financeira agravada.
3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008890-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SEBASTIÃO DOMICIANO ALVES

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Domiciano Alves devido à Decisão reproduzida no ID 27901698 – processo referência, na qual o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o Banco Pan S/A se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte.

Nas razões de ID 5685449, pugna-se pela concessão de efeito ativo ao recurso sob o argumento, em suma, de que houve inobservância às regras relativas ao empréstimo consignado e de que “ não firmou nenhum contrato de empréstimo, inclusive com a juntada do comprovante de pagamento de boleto de devolução do valor do empréstimo emitido pelo próprio agravado”.

Afirma ainda que, caso haja a continuidade dos descontos do empréstimo junto ao benefício do Agravante, o mesmo sofrerá enorme prejuízo. Ao contrário, o Agravado não sofrerá prejuízo algum, visto que poderá, em remota hipótese, descontar as parcelas a
posteriori
.

O Magistrado “a quo” indeferiu a medida pleiteada pela parte autora, com os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, a parte autora não demonstrara (ao menos neste momento preambular do processo), por meio dos elementos de prova que acompanham a exordial, que não se teria efetivado ajuste apto a subsidiar os descontos questionados sobre seus vencimentos.

Tenho que, presumindo-se a boa-fé nas relações negociais, não se viabiliza a formação de convicção, ainda que em sede de cognição sumária, de que a parte demandada teria efetivado registro de contrato atrelados aos vencimentos do autor sem qualquer vínculo subjacente, de modo que se afigura imperioso se presumir pela existência da avença, aos menos até que sobrevenha manifestação da parte requerida, com oportunização de prévio contraditório e comprovação da existência/regularidade do pacto.”

Em razão desta Decisão, a parte autora apresentou o presente recurso.

Inicialmente, registre-se que é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pelo Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, em que pesem os bem lançados fundamentos expostos no
decisum
recorrido, reputo, ante a narrativa constante das razões recursais e as peculiaridades do caso concreto, ser mister a concessão do efeito excepcional pleiteado.

Isso porque, no caso em tela, o Agravante se trata de idoso, atualmente com 67 (sessenta e sete) anos de idade, percebendo “
aposentadoria junto ao INSS (NB 169.249.889-1), no valor de apenas 01 (um) salário mínimo, valor este já reduzido para sua manutenção e de seu núcleo familiar de forma digna
” – tanto que o Agravante requer a concessão das benesses da justiça gratuita.

Certo é que, na mesma toada do Magistrado que proferiu a Decisão nos autos registrados sob o n.º 5000217-60.2023.8.08.0031, não vislumbro razões para, nessa análise incipiente, desacreditar nas afirmações da parte autora e reiterado no Agravo, no sentido de o Agravante não ter realizado os empréstimos.

Ademais, indene de dúvidas que os descontos no benefício previdenciário do Agravante, no valor mensal de R$ 283,03 (duzentos e oitenta e três reais e três centavos), causam danos ao sustento do Agravante, ao passo em que não causam maiores prejuízos à instituição financeira agravada.

Por fim, verifico que o Agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações, nem tampouco os documentos anexados, razão pela qual faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Feitas tais considerações, conclui-se pela presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, ratificando a decisão que concedeu antecipação de tutela recursal, determinar ao BANCO PAN S/A que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do Agravante, relativamente ao Contrato n.º 169.249.889-1, sob pena de incorrer em multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.